Tribunal: TJDFT
Processo: 0731535-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DE PRIORIDADE DA CENTRAL REGULADORA. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DO PROVIMENTO JUDICIAL. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE PRAZO, EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR EMERGÊNCIA, A PAR DA OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL AO ESCLARECIMENTO ACERCA DA REGULAÇÃO (OU NÃO) DO PROCEDIMENTO PARA O FIM DE INCLUSÃO DA PACIENTE NA LISTA (APARENTEMENTE INEXISTENTE) DA CENTRAL REGULADORA. RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, no prazo máximo de dez dias, tratamento cirúrgico para retirada de material de síntese, “possivelmente infectado”, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta a recorrente que o ente federativo forneceu informações contraditórias acerca de o procedimento solicitado ser ou não regulado pela SES/DF. Acrescenta que ainda que se considere que o procedimento é regulado, o próprio NJUD confessa a OMISSÃO do Distrito Federal ao não inserir a paciente no SISREG, uma vez que admite que o procedimento é adequado à CID, bem como determina a remessa dos autos ao Hospital Regional de Santa Maria, onde a paciente faz acompanhamento, a fim de que realize a inserção (ID 136479296). A parte autora já adianta que, mesmo com a determinação, a inserção não foi feita (ID 137133633), certamente porque o HRSM sabe que o procedimento não é regulado. No mais, sustenta que a sentença não resolve em nada a presente lide; pelo contrário: a torna mais confusa. Isso porque, se se considera que o procedimento não é regulado, a sentença incide em erro de fato, uma vez que o Juízo decidiu que a parte autora deveria aguardar em uma fila imaginária. Se se considera que o procedimento é regulado, há outro erro de fato, pois determina que ela deve aguardar em uma fila na qual o Distrito Federal já se recursou a inseri-la por diversas vezes.
III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda se enquadra nessa exceção, uma vez que: a) a paciente (65 anos) se encontra em tratamento de linfoma há mais de dois anos; b) em 26.5.2022, o relatório médico (Ortopedia e Traumatologia) atestou que a “paciente se encontra com quadro de osteomielite em úmero proximal esquerdo, notada há 04 meses, com saída de secreção por fístula em região distal da cicatriz cirúrgica (...)” (id 42169821, p.3); c) em 31.5.2022, o médico assistente atestou a necessidade de retirada de material de síntese, possivelmente infectada, com urgência (“Há perigo de vida? Sim. Infecção pode se disseminar pelo corpo e levar a morte. Entre sequelas poderá amputar o membro em caso de demora” - id 42169821, p.1/2); d) em 04.08.2022, a recorrente informou que [...] “o procedimento solicitado não é regulado, conforme cópia anexa do Processo SEI n. 00401-00001349/2021-98, em que a Diretoria de Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar enviou à Defensoria Pública, em 29/07/2022, lista de todos os procedimentos regulados pela CERCE (Central de Regulação de Cirurgias Eletivas) e a cirurgia da autora não está incluída” [...]; e) o Distrito Federal ofertou contestação genérica, em que sustentou a necessidade de observância da lista da Central Reguladora; f) em réplica, a requerente enfatizou a contradição da alegação defensiva do ente federativo, uma vez que [...] “não há como prolatar uma sentença que determina a realização da cirurgia conforme os critérios de prioridade definidas pela Central de Regulação se o procedimento não é regulado (conforme comprovou no id 132976255). Trata-se de uma contradição em termos. Em anexo, junta-se a solicitação da consulta em ortopedia – ombro a que compareceu a paciente, apenas para fortalecer a argumentação de que, se o procedimento fosse regulado, a inserção do procedimento teria sido feita na referida consulta. O laudo médico aponta risco de óbito e o Distrito Federal permanece inerte em realizar o tratamento ao menos desde maio/2022, não fornecendo nenhuma informação concreta em âmbito administrativo ou judicial. Assim, reitera-se a petição inicial e requer-se a fixação de prazo para a realização da cirurgia”; g) sobre a citada contradição e os riscos da demora, o Ministério Público ressalta: [...] “Informa o médico assistente que há perigo de vida porque a infecção pode se disseminar pelo corpo e levar à morte. Em caso de atraso na cirurgia, pode ser possível a amputação de membro. A cirurgia pleiteada não é regulada pelo SISREG III, nem por qualquer outro sistema de regulação da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (CERCE), como comprovou o Ofício de ID 132976255” [...]; h) o Ministério Público requereu a intimação do Njud e do Distrito Federal para esclarecer a questão controvertida (se o procedimento seria ou não regulado); i) o Distrito Federal, intimado para manifestação, quedou-se inerte; e j) sem o esclarecimento da questão, foi prolatada a sentença de procedência do pedido, porém sem a fixação de prazo para realização do procedimento.
VI. Demonstrada a gravidade relevante a indicar urgência/emergência, a par da omissão estatal ao esclarecimento da relevante questão suscitada (se se trataria ou não de procedimento regulado) e da inserção da paciente na correspondente lista (aparentemente inexistente) da central reguladora, é de se dar provimento ao recurso, para fixar o prazo de trinta dias para o fornecimento de cirurgia para retirada de material de síntese, nos termos da prescrição médica.
VII. Recurso provido. Fixado o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, para que o Distrito Federal realize, em prol da demandante, o procedimento de cirurgia para retirada de material de síntese (em hospital público, e não caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas), pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.